Tribunal: TJBA
Processo: 0503160-83.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503160-83.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: LUCIENE ANDRADE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COMPROVADA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PACIENTE, A INDICAÇÃO MÉDICA E A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E SEQUESTRO DE VERBAS EM DESFAVOR DE ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL. DESCABIMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. APELO DO ENTE MUNICIPAL IMPROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503160-83.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada LUCIENE ANDRADE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Itabuna e dar provimento ao apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora. Salvador, .